Tribunal: STF
Processo: HC 72465
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - MATÉRIA CONSTITUCIONAL - CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA A EX-PREFEITO MUNICIPAL - A PRISÃO ESPECIAL COMO PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO - A QUESTÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO. EX-PREFEITO MUNICIPAL -
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PENAL ORIGINARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF/88, ART. 29, X, C/C EC N. 1/92). - O Tribunal de Justiça do Estado dispõe de competência penal originaria - ressalvadas as hipóteses que se incluem na esfera de atribuições
jurisdicionais da Justiça Federal comum, da Justiça Militar da União e da Justiça Eleitoral - para processar e julgar, além dos Prefeitos Municipais, também os ex-Prefeitos do Município, desde que, neste último caso, a persecução penal tenha sido
contra
eles instaurada em função de delitos praticados durante o período em que exerceram a Chefia do Poder Executivo local. Precedente: HC 71.429-SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO. A QUESTÃO DA APLICABILIDADE IMEDIATA DA NOVA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA
IMEDIATIDADE EFICACIAL. - A nova Constituição tem incidência imediata. Os preceitos que lhe compõem a estrutura normativa revestem-se, ordinariamente, de eficácia ex nunc. O princípio da imediatidade eficacial somente não incidira naquelas estritas
hipóteses que, legitimadas por expressa ressalva constitucional, autorizarem a projeção retroativa da nova Carta Política ou diferirem no tempo o inicio da eficácia das normas que a integram. - A norma de competência inscrita no art. 29, X, da Carta
Política (com a remuneração dada pela EC n. 1/92) tem aplicabilidade imediata, alcançando, desde logo, todos os processos penais condenatórios que, instaurados perante magistrados estaduais de primeira instância contra Prefeitos ou ex-Prefeitos
Municipais, achavam-se em curso no momento da vigência da nova Constituição, justificando-se, em conseqüência, o deslocamento dessas causas penais para o Tribunal de Justiça do Estado-membro. AÇÃO PENAL ORIGINARIA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL -
COMPETÊNCIA
ATRIBUIDA A CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OBSERVANCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - LEGITIMIDADE DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO. - O preceito consubstanciado no art. 29, X, da Carta Política não confere, por si só, ao Prefeito Municipal o
direito de ser julgado pelo Plenário do Tribunal de Justiça - ou pelo respectivo Órgão Especial, onde houver - nas ações penais originarias contra ele ajuizadas, podendo o Estado-membro, nos limites de sua competência normativa, indicar, no âmbito
dessa
Corte judiciária, o órgão fracionário (Câmara, Turma, Seção, v.g.) investido de atribuição para processar e julgar as referidas causas penais. - Não são inconstitucionais as normas de organização judiciária vigentes no Estado de São Paulo, notadamente
aquelas emanadas do Tribunal de Justiça (CF, art. 96, I, a), que atribuem a qualquer de suas Câmaras Criminais a competência para o processo e julgamento das ações penais originarias promovidas contra Prefeitos Municipais, eis que as decisões
proferidas
por esses órgãos fracionários qualificam-se como pronunciamentos juridicamente imputáveis a própria Corte judiciária local, atendendo, desse modo, a regra inscrita no art. 29, X, da Constituição da Republica. Precedentes: HC 71.429-SC, Rel. Min. CELSO
DE MELLO; HC 72.476-SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA. CONDENAÇÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÃO PENAL ORIGINARIA - ACÓRDÃO NÃO-UNÂNIME - DESCABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES (CPP, ART. 609, PARAGRAFO ÚNICO). - A norma inscrita no art. 609,
parágrafo único, do Código de Processo Penal não se aplica as hipóteses de condenação criminal, ainda que não-unânime, resultante de ação penal originaria ajuizada perante os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça dos Estados (Lei n.
8.658/93), eis que os embargos infringentes somente são oponíveis a acórdão proferido em sede de apelação ou de recurso em sentido estrito. Precedentes: HC 71.949 e HC 71.951, Rel. Min. ILMAR GALVÃO. PREFEITO MUNICIPAL - SUBSUNÇÃO AO CONCEITO PENAL DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO - RECONHECIMENTO DA PRATICA DO CRIME DE PECULATO - EXTENSAO DESSE CONCEITO AO EXERCENTE DE CARGO EM COMISSAO. - A noção conceitual de funcionário público, para efeitos jurídico-penais, reveste-se, em nosso sistema normativo, de
conteúdo abrangente (CP, art. 327), estendendo-se, inclusive, aos comportamentos definidos em legislação penal extravagante. O Prefeito Municipal, que se qualifica como agente político, e considerado funcionário público para efeitos penais.
Precedente:
RTJ 113/560. - O agente público que exerce cargo em comissão também subsume-se ao conceito penal de funcionário público e expõe-se, em face dessa particular condição funcional, a causa especial de aumento de pena a que se refere o art. 327, PAR. 2.,
do
Código Penal. RECURSOS EXCEPCIONAIS - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO - POSSIBILIDADE DE IMEDIATA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. - O direito de recorrer em liberdade não se estende ao recurso especial e ao recurso extraordinário, eis que essas modalidades
excepcionais de impugnação recursal não se revestem de eficácia suspensiva. Precedentes do STF. EX-PREFEITO MUNICIPAL - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO A PRISÃO ESPECIAL (CPP, ART. 295, II) - INADMISSIBILIDADE. - O Prefeito Municipal, que se acha
no efetivo exercício de seu mandato executivo, tem direito público subjetivo ao regime de prisão especial, quando eventualmente sujeito, durante aquele período, a recolhimento prisional que venha a ser decretado antes da consumação do trânsito em
julgado da condenação penal (CPP, art. 295, II). Essa prerrogativa legal não se estende a quem já exerceu o mandato de Chefe do Poder Executivo local, eis que a legislação processual penal supõe, para efeito de sua incidência, a existência de
necessária
relação de contemporaneidade entre a data da efetivação da prisão e o desempenho - que deve ser atual - do cargo de Prefeito Municipal. A prerrogativa da prisão especial e outorgada ratione muneris aos Prefeitos Municipais, o que torna inviável, por
efeito consequencial, a extensão desse beneficio extraordinário a quem ja não mais se acha in officio. REGIME PENAL SEMI-ABERTO - INEXISTÊNCIA DE I.P.A. E DE CASA DO ALBERGADO NA COMARCA - INADMISSIBILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. - A excepcionalidade
da
prisão em regime domiciliar - ante o caráter taxativo das hipóteses legais que podem justificá-la - desautoriza a outorga desse especial beneficio, sempre que não se verificarem os pressupostos exigidos pelo legislador como indispensáveis a sua
concessão. ADVOGADO - CONDENAÇÃO PENAL RECORRIVEL - DIREITO A PRISÃO ESPECIAL - PRERROGATIVA DE ORDEM PROFISSIONAL (LEI N. 8.906/94). - O Advogado tem o insuprimível direito, uma vez efetivada a sua prisão, e até o trânsito em julgado da decisão penal
condenatória, de ser recolhido a sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas (Lei n. 8.906/94, art. 7., V). Trata-se de prerrogativa de ordem profissional que não pode deixar de ser respeitada, muito embora cesse com o trânsito em
julgado da condenação penal. Doutrina e jurisprudência. O recolhimento do Advogado a prisão especial constitui direito público subjetivo outorgado a esse profissional do Direito pelo ordenamento positivo brasileiro, não cabendo opor-lhe quaisquer
embaraços, desde que a decisão penal condenatória ainda não se tenha qualificado pela nota da irrecorribilidade. A inexistência, na comarca, de estabelecimento adequado ao recolhimento prisional do Advogado, antes de consumado o trânsito em julgado da
condenação penal, confere-lhe o direito de beneficiar-se do regime de prisão domiciliar.